Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713539-28.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE PEREIRA DE CARVALHO APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por REJANE PEREIRA DE CARVALHO contra a sentença (ID 79377185) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos dos embargos à execução no 0713539-28.2025.8.07.0007, que foram ajuizados pela apelante em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em virtude da execução de título extrajudicial no 0729678-89.2024.8.07.0007, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial (art. 487, I, do CPC), em face da ausência de demonstração de excesso de execução ou de falta de higidez do título executivo extrajudicial. Além disso, a embargante foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas em face da gratuidade de justiça deferida. Nas razões recursais (ID 79377188), a apelante (embargante) descreve que foi ajuizada em seu desfavor pela apelada (embargada) a execução de título extrajudicial no 0729678-89.2024.8.07.0007, perante o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga. Menciona que a execução que deu azo aos embargos à execução referente a contrato de consórcio celebrado entre as partes, por meio do qual a apelante adquiriu veículo automotor da marca JAC, modelo J2 1.4, no valor de R$ 19.990,00. Salienta que foi contemplada no consórcio em 6/5/2021 e recebeu um crédito no valor de R$ 30.145,50, tendo realizado pagamentos até 25/5/2023 de R$ 19.434,48, de sorte que o valor restante a ser pago perfaz R$ 10.711,02. Sustenta que apresentou memória atualizada de cálculo com o valor da dívida estabelecido em R$ 14.577,19, mas a exequente embargada promoveu a execução do débito na importância de R$ 33.231,85, a configurar o excesso de execução alegado. Aponta que a planilha apresentada pelo executado não tem memória discriminada do débito, descumprindo o disposto no art. 798, I, “b”, do CPC. Ressalta que a sentença também merece ser reformada no que tange “à ausência de produção de provas, pois, como se extrai dos autos, não houve sequer a análise da possibilidade de instrução probatória, embora a controvérsia envolva elementos técnicos (cálculos financeiros, composição de saldo devedor e planilhas contratuais), sendo essencial à elucidação dos fatos a produção de prova pericial” (ID 79377188 – pág. 8). Aduz que, embora apresentada proposta de composição amigável pela apelante, com apontamento de planos de pagamento, tal proposta foi ignorada na sentença. Defende a reforma da sentença recorrida, em que julgados improcedentes os embargos à execução ajuizados, porque ela, ao afastar o reconhecimento de excesso de execução e da falta de higidez do título executivo extrajudicial, “deixou de considerar elementos fáticos e jurídicos expressamente demonstrados nos autos, em manifesta afronta à boa-fé objetiva, à proporcionalidade e à necessária preservação do equilíbrio contratual” (ID 79377188 – pág. 4). Postula, afirmando que estão presentes “todos os elementos que evidenciam o direito da Apelante, bem como a verossimilhança das alegações e o risco de dano grave e de difícil reparação em razão da continuidade da execução nos moldes impugnados, requer-se, desde logo, a concessão de efeito suspensivo à presente apelação, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC para suspender o curso da execução até o julgamento definitivo deste recurso” (ID 79377188 – pág. 8). Requer, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo-se o excesso de execução e a abusividade da cobrança realizada com a consequente adequação do saldo devedor ao valor real apontado pela Apelante, ou, subsidiariamente, seja declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com a remessa dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e produção de prova técnica” (ID 79377188 – pág. 8). Além disso, almeja “a homologação das propostas de acordo formuladas, conforme já detalhado nos autos, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do CPC” (ID 79377188 – pág. 8). Sem recolhimento do preparo recursal, em virtude da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 79377176). Nas contrarrazões (ID 79377191), a embargada exequente propugna o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Bem por isso, segundo a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, “É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos” (Enunciado no 317/STJ). Na espécie, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser indeferido, porque ausente risco de dano grave ou de difícil reparação. Compulsando-se os autos eletrônicos da execução de título extrajudicial no 0729678-89.2024.8.07.0007, verifica-se que, diante da ausência de localização de bens penhoráveis da executada para a satisfação do débito, o juízo de origem determinou a suspensão do feito executivo em comento pelo prazo de um ano, até 10/12/2026, bem como o arquivamento provisório do feito (ID 259588770, dos autos da execução de título extrajudicial no 0729678-89.2024.8.07.0007). A referida decisão foi proferida em 10/12/2025 e disponibilizada no DJEN em 12/12/2025, sendo publicada em 15/12/2025. Dessa maneira, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso não tem utilidade na situação concreta, podendo ser resolvidas as questões controvertidas por ocasião do enfrentamento do mérito recursal. Diante de tais considerações, não é devida a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta. Em consequência, presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso apenas no efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos para a apreciação do mérito recursal. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora